Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-17.2022.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-17.2022.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENILDA GONCALVES DE FREITAS SILVA

Advogado(s)
:
SANDRA REALE COSTA LIMA

APELADO: EDINALVA RAMIRO DA COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO WANDERLEY OLIVEIRA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 455, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DE POSTAGEM TEMPESTIVA DAS INTIMAÇÕES. FALHA DOS CORREIOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO. RIGOR FORMAL EXCESSIVO. CONTRADIÇÃO LÓGICA NO JULGADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação de despejo por denúncia vazia, sob o fundamento de que a autora não comprovou a nulidade de um novo contrato de locação apresentado pela Ré, assinado por um dos coproprietários do imóvel (ex-marido da autora).
A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que comprovou a postagem tempestiva das intimações e que a ausência do AR decorreu de falha exclusiva do serviço postal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:
a) se o indeferimento da prova testemunhal, fundamentado exclusivamente na ausência de juntada do AR no prazo legal, configura cerceamento de defesa quando a parte demonstra a postagem tempestiva da correspondência;
b) se há vício de nulidade por contradição lógica quando o magistrado obsta a produção da prova e, em seguida, julga desfavoravelmente à parte justamente por falta de comprovação do fato que se pretendia provar.

III. Razões de decidir

3. O artigo 455, § 1º, do CPC, impõe ao advogado o dever de intimar a testemunha, devendo comprovar a ciência nos autos. Contudo, a aplicação de tal dispositivo deve ser temperada pelos princípios da boa-fé processual e da cooperação (artigo 6º do CPC).

4. No caso concreto, a apelante demonstrou ter postado as intimações com quase trinta dias de antecedência e peticionou informando o ato seis dias antes da audiência. A indisponibilidade do AR eletrônico no sistema dos Correios constitui fato de terceiro que não pode ser imputado à parte diligente para fins de presumir a desistência da prova oral.

5. Configura manifesto cerceamento de defesa o procedimento que impede a inquirição de testemunhas essenciais à apuração de alegada simulação de negócio jurídico (artigo 167 do Código Civil) sob rigorismo formal, especialmente quando a sentença fundamenta a improcedência do pedido na "falta de provas" da referida nulidade.

6. A contradição lógica entre o indeferimento da instrução e o julgamento fundamentado na ausência de provas importa na nulidade absoluta do julgado por violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001064-17.2022.8.05.0035
, em que figuram como apelante RENILDA GONCALVES DE FREITAS SILVA e como apelada EDINALVA RAMIRO DA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)